Tribunal: TJDFT
Processo: 0705672-88.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte ré, ASSUNÇÃO DE MARIA RODRIGUES DE SOUSA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pelo apelante/autor, CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS, em sede de contrarrazões (ID 17757679).